Tribunal: TJBA
Processo: 8002174-12.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002174-12.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: SONIA MARIA COSTA SANTOS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA. VEDAÇÃO EM LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE. SUPREMACIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por particular, assistida pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qual foi determinado o fornecimento de tratamento ocular prescrito à requerente, com condenação solidária do Estado da Bahia e do Município ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, considerando a alegada vedação contida na Lei Complementar Estadual nº 26/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), fixou tese vinculante estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 4. A Lei Complementar nº 132/2009, que alterou a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, operou a suspensão dos efeitos das normas estaduais incompatíveis com a legislação federal superveniente, considerando que a União possui competência para editar normas gerais sobre Defensoria Pública, cabendo aos Estados-membros apenas competência suplementar nos termos do artigo 24, inciso XIII, da Constituição Federal. 5. A existência de norma estadual vedando a percepção de honorários pela Defensoria Pública em ações contra entes públicos não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1.002 da Repercussão Geral, considerando a supremacia da legislação federal e a necessidade de uniformização jurisprudencial nacional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, sendo inaplicável norma estadual que vede tal pagamento em razão da supremacia da legislação federal e da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Dispositivos relevantes citados: Artigos 85, §§ 3º, 8º e 11, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil; artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/94; artigo 24, inciso XIII, da Constituição Federal; artigos 6º, inciso II, e 265 da Lei Complementar Estadual nº 26/2006. Jurisprudência relevante citada: STF - RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral); STF - Reclamação Constitucional nº 69.080/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002174-12.2020.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada SONIA MARIA COSTA SANTOS SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora